Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705317-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AKZO NOBEL LTDA AGRAVADO: GLOBAL COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AKZO NOBEL LTDA.(demandante), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0723500-89.2017.8.07.0001, na qual rejeitou o pedido de sucessão processual em face dos sócios da empresa demandada. Transcrevo a r. decisão recorrida (ID 220176325 da origem): “A superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica a fim de alcançar o patrimônio dos integrantes de seu quadro societário é medida excepcional, cujos requisitos encontram-se expressos no artigo 50 do Código Civil e no artigo 28 do CDC, tendo, ademais, o procedimento específico regulamentado pelos artigos 133 e seguintes do CPC, não havendo que se falar, por conseguinte, na aplicação analógica do artigo 110 do CPC, tal como postulada pela parte exequente, máxima à míngua de demonstração da existência de patrimônio positivo da parte devedora por ocasião da liquidação e sua distribuição entre os sócios, razão pela qual INDEFIRO o pedido de id. 215317199. Retornem-se os autos ao arquivo provisório (id. 113566320).” Inconformada, a demandante recorre. A agravante sustenta que a decisão agravada não encontra ressonância na ordem jurídica, pois a empresa executada foi encerrada irregularmente, sem a devida liquidação dos débitos junto a terceiros. Argumenta que a pretensão recursal encontra amparo no art. 110 do Código de Processo Civil, que trata da sucessão processual em casos de encerramento irregular da pessoa jurídica. Ao final requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, permitindo a inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo da presente demanda de origem, pela sucessão processual. Preparo no ID 68779141. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator